Tribunal: TCU
Processo: 044.138/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4433/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.138/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Americo Ribeiro do Nascimento Filho (XXX.654.069-XX); Ana Carolina Ljungberger Bosco (XXX.910.929-XX); Ana Maria de Brito Bechtloff Woellner (XXX.875.799-XX); Ivair Rodrigues do Amaral (XXX.342.799-XX); Lea Schweidson (XXX.149.689-XX); Lucia Helena Fraxino Talamini (XXX.108.209-XX); Luiz Miguel da Silva Amaral (XXX.033.789-XX); Maria D Apparecida Montes Luz (XXX.617.229-XX); Maria Therezinha Pontes da Silva (XXX.907.289-XX); Teresinha Eumenia de Santa Ritta Cichon (XXX.239.799-XX); Zenir Furtado Krachinski (XXX.988.509-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.